Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. EXAME. DOSAGEM DO G6PD (“TESTE DO PEZINHO”) DE RECÉM-NASCIDO. LAUDO: ACERTO DO RESULTADO CONJUGADO COM VALOR INICIAL DE REFERÊNCIA CONSTANTE NA PÁGINA 2 (SUPERIOR A 2,4 U/G HB). NÃO REPLICAÇÃO DESTE DADO COMO PARÂMETRO EVOLUTIVO (AGORA SUPERIOR A 24,60 U/G) CONSTANTE NA PÁGINA 8 DO MESMO DOCUMENTO. CONTATO COM O LABORATÓRIO, O QUAL TERIA RATIFICADO A NORMALIDADE DO RESULTADO, COM DESCONSIDERAÇÃO DESTE ÚLTIMO DADO, LOGO NO DIA SEGUINTE DE ACESSO DO LAUDO PELA PARTE REQUERENTE. MESMO EXAME REALIZADO EM OUTRO LABORATÓRIO. TAMBÉM CONFIRMADA A NORMALIDADE DO RESULTADO. SUPOSTA SÍNDROME GRAVE E INCURÁVEL: INTERPRETAÇÃO AÇODADA DA GENITORA. NÃO EXTERNADA A RELEVÂNCIAJURÍDICAAPTA A SUBSIDIAR A REPARAÇÃO DOSDANOSEXTRAPATRIMONIAIS (CC, ARTIGO 12). RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador. Entrementes, a decisão da lide de forma diversa da preconizada pela parte não configura ausência de fundamentação.

II. Mérito.

A. As requerentes ajuizaram a presente demanda em desvalor do Laboratório FLEURY SA, em que postularam a reparação por danos morais estimados em R$ 35.000,00. Para tanto, alegaram que; (i) em 09.9.2021, data de nascimento da filha do casal, foi realizado exame conhecido como “teste do pezinho” (Lei 14.154/21), destinado à verificação de “14 grupos de doenças que podem identificar 53 tipos diferentes de enfermidades e condições especiais de saúde”; (ii) em 22.9.2021, após alguns entraves administrativos, os requerentes conseguiram acesso ao resultado, sendo que a requerente (mãe da criança e médica), ao analisar o exame, teria concluído que a filha possuía DEFICIÊNCA DE G6PD (GLICOSE 6 FOSFATO DESIFROGENASE), o que levou os genitores a um estado de angústia e aflição (suposta síndrome grave e incurável); (iii) encaminharam o laudo para outros médicos próximos à família, os quais levantaram a hipótese de possível erro (laudo evolutivo usava um parâmetro quantitativo de valores referência diferente em dois pontos dentro do mesmo exame), o que foi confirmado pelo laboratório de análises; (iv) o teste foi repetido em outro laboratório, a pedido do pediatra, sendo que, em 18.10.2021, o resultado não confirmou o suposto diagnóstico de doença grave.

B. Os requerentes ora se insurgem contra a sentença de improcedência do pedido. Repisam que a situação de angústia e aflição fundamenta a compensação por danos extrapatrimoniais.

C. A questão de direito material deve ser dirimida com fundamento nas normas protetivas do CDC (art.6 e 14).

D. No caso concreto, a inicial interpretação conferida ao exame da recém-nascida pela própria genitora (médica) teria sido no sentido de que o resultado encontrado (6,5 U/g Hb) poderia indicar síndrome grave, uma vez que o “valor de referência do laudo evolutivo constaria como “superior a 26,4 U/G”.

E. O laboratório (ora recorrido) reconheceu a inconsistência (erro material) entre os “parâmetros de referência” inicial (“superior a 2,4g”) e evolutivo (“26,40 U/G”) (ID 36681848), ao afirmar que [...] Conforme conversado em contato telefônico no dia 23 de setembro de 2021, informo que a atualização do valor de referência no corpo do laudo do Teste do Pezinho referente a dosagem de Glicose 6 Fosfato Desidrogenase não foi replicada para o laudo evolutivo contido ao final do documento. Dessa forma informo que acionamos a TI do laboratório a fim de corrigir a não conformidade do laudo evolutivo final, o qual deve ser desconsiderado para este exame.” (Id 36681849) e solicitação de nova dosagem do G6PD por profissional habilitado (pediatra), em 08.10.2021, com resultado apresentado com mesmo índice de referência indicado no laudo Inicial do requerido e retificado no laudo evolutivo (normal: superior a 2,4 U/g Hb – Id 36681852).

F. Enfatize-se que a parte demandante acessou o laudo no dia 22 de setembro de 2021, e no dia seguinte foi mantido contato com o laboratório (demandado), que esclareceu a inconsistência do aludido parâmetro evolutivo.

G. Realizado o exame em outro laboratório, obteve-se o resultado (4,4 U/g Hb), ou seja, dentro do parâmetro correto (superior a 2,4 U/g Hb), conforme a informação inicial daquele laudo, a confirmar a normalidade do quadro de saúde da recém-nascida.

H. Nesse contexto, em que pese o inicial defeito na prestação de serviço (erro material no valor de referência do G6PD no laudo evolutivo), tal circunstância não se revela apta a atingir a esfera da integridade moral ou psicológica (CC, artigo 12) dos consumidores, porque: (i) não constatado erro na dosagem da substância no sangue da paciente; (ii) a inicial leitura (e interpretação) - não totalmente correta - teria sido efetuada pela própria mãe, em período de incontestes cuidados e preocupações com a recém-nascida; (iii) no dia seguinte de acesso ao laudo, o laboratório já teria esclarecido à parte requerente a falta de consistência da não replicação do parâmetro inicial ao parâmetro evolutivo; (iv) tão logo compartilhado com outros médicos o resultado do exame, resultou claramente evidenciado o erro material no segundo parâmetro indicado, o qual foi retificado em 27.9.2021; (v) e, em 8.10.2021, foi realizado novo exame, agora acompanhado pelo médico pediatra assistente, o qual não acenou para qualquer comprometimento à saúde da recém-nascida; (vi) ademais, como relatado em conversa de “WhatsApp” da requerente (médica), o exame na faixa de idade (recém-nascido) não se revela apto, por si só, à fixação de diagnóstico de síndrome rara (“Mas só com seis meses que consegue ter alguma resposta”).

I. Entrementes, como bem pontuado pelo douto Juízo sentenciante, “embora configurado erro material na parte final do laudo emitido pela ré, não ocorreu falha na análise laboratorial do material biológico coletado. Aliás, segundo informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal,a Deficiência de “G6PD” não é uma doença grave, eum único examenão é suficiente para atestar a certeza da doença(https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/78832/Perguntas+e+respostas.pdf/be5ab3e2-24d9-271c-7169-6db1a5016b51?t=1648504045868).”

J. Assim, a situação vivenciada pelos requerentes, por si só, não teria superado os limites do estado de incerteza e, portanto, não externa relevânciajurídicaapta a subsidiar a reparação dosdanosextrapatrimoniais (CC, artigo 12).

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).